Tribunal: TCU
Processo: 005.602/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério da Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados para execução do projeto cultural "Circuito Musical" (Pronac 08-3293), no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, parágrafo único, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Geisa Behnen; 9.2. condená-la ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada uma das datas indicadas: VALOR R$ DATA 22.000,00 31/3/2010 11.000,00 28/4/2010 20.000,00 30/4/2010 7.000,00 7/5/2010 5.000,00 21/5/2010 500,00 21/5/2010 9.500,00 21/5/2010 15.000,00 28/5/2010 6.362,00 28/5/2010 6.638,00 15/6/2010 1.500,00 28/6/2010 1.000,00 29/6/2010 7.000,00 30/6/2010 2.000,00 1/7/2010 600,00 28/7/2010 570,00 30/7/2010 2.000,00 30/7/2010 50.000,00 3/8/2010 10.000,00 18/8/2010 2.000,00 20/8/2010 1.000,00 26/8/2010 480,00 30/8/2010 1.400,00 31/8/2010 400,00 3/9/2010 5.000,00 10/9/2010 2.400,00 10/9/2010 13.000,00 16/9/2010 2.000,00 21/9/2010 2.000,00 22/9/2010 5.500,00 30/9/2010 3.500,00 30/9/2010 30.000,00 8/10/2010 2.000,00 20/10/2010 3.750,00 20/10/2010 2.000,00 20/10/2010 22.000,00 27/10/2010 5.100,00 29/10/2010 2.000,00 22/11/2010 2.000,00 22/11/2010 5.000,00 30/11/2010 44.000,00 10/12/2010 10.000,00 20/12/2010 2.000,00 20/12/2010 2.000,00 20/12/2010 10.000,00 22/12/2010 10.000,00 27/12/2010 20.000,00 6/1/2011 2.000,00 20/1/2011 2.000,00 16/2/2011 2.000,00 21/2/2011 2.000,00 18/3/2011 2.000,00 21/3/2011 2.000,00 20/4/2011 2.000,00 20/4/2011 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.